Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-85.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (“TAXA” EXTRA) DESTINADA A OBRAS RECUPERAÇÃO DE FACHARA E MARQUISE. OBRA ÚTIL/NECESSÁRIA. QUÓRUM QUALIFICADO. CONVENÇÃO COLETIVA. NÃO EXIGÊNCIA. ASSEMBLEIA VÁLIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado que deixa claro que a obra em questão foi considerada útil/necessária, exigindo aprovação por maioria simples dos presentes, conforme a convenção do condomínio.
2.1 Argumentos suplementares buscando invalidar a assembleia foram contrapostos pela ausência de provas substanciais que indicassem irregularidades significativas no decorrer da sua condução.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.